Tribunal: TCU
Processo: 017.669/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9228/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.669/2023-5 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Caua Maceu da Silva Oliveira (XXX.513.771-XX); Izabel Nogueira de Oliveira (XXX.719.917-XX); Izabela Nogueira Oliveira (XXX.488.857-XX); Libania Merces Baltazar (XXX.822.602-XX); Mauricea Cavalcante da Silva Neves (XXX.068.177-XX); Michele da Silva Marinho (XXX.354.257-XX); Vera Lucia Cavalcante da Silva (XXX.082.857-XX); Yuri Neves da Costa (XXX.278.827-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.